Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-31.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005700-31.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE SABOLESKI ROSA - CPF: 020.022.209-05 (APELADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ITAGUARACIABA MACHADO ROSA - CPF: 006.649.259-95 (APELADO), LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA - CNPJ: 20.397.539/0001-33 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SABOLESKI ROSA - CPF: 020.022.209-05 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ITAGUARACIABA MACHADO ROSA - CPF: 006.649.259-95 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA - CNPJ: 20.397.539/0001-33 (APELADO), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO LIMITADA A 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas
as
partes contra sentença que julgou procedente
o pleito formulado
em ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos morais. Os autores pleitearam a devolução dos valores pagos em contratos de promessa de compra e venda rescindidos por inadimplência,
além de compensação por danos morais em razão da manutenção indevida de seus nomes em cadastros restritivos de crédito. A sentença determinou a restituição dos valores com retenção de 10% e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a retenção contratual de 10% deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel ou sobre os valores efetivamente pagos; (
ii
) estabelecer o índice e termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos; (
iii
) determinar a existência de dano moral e os critérios de sua indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A retenção contratual deve incidir sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor atualizado do imóvel,
sob pena
de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da Súmula 543 do STJ.

4.
As disposições da Lei nº 13.786/2018 (art. 32-A, II, da Lei nº 6.766/79), que autorizam a retenção de percentual sobre o valor do contrato, são inaplicáveis aos contratos firmados antes da sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Os índices de correção monetária devem observar o que foi pactuado contratualmente (IGPM ou, na impossibilidade, INPC), diante da inexistência de demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual.

6.
A correção monetária das parcelas a serem restituídas deve incidir a partir do efetivo desembolso de cada valor, conforme entendimento reiterado do STJ.

7.
Os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, em razão da rescisão contratual por iniciativa do comprador, devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme fixado no Tema 1002 do STJ.

8.
A negativação posterior à rescisão contratual caracteriza ato ilícito, pois após a resolução do vínculo contratual não subsiste obrigação exigível, ensejando o dever de indenizar.

9.
Trata-se de responsabilidade extracontratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro dia útil após a comunicação da rescisão), e a correção monetária desde o arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

10.
O valor de
R$ 3.000,00 arbitrado
a título de danos morais a cada autor mostra-se adequado à luz das peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.
A cláusula de retenção por rescisão contratual por culpa do comprador é válida desde que incida apenas sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor total do contrato,
sob pena
de abusividade.

2.
Os índices de correção monetária pactuados no contrato devem ser respeitados, salvo demonstração de desequilíbrio ou cláusula abusiva.

3.
A correção monetária das parcelas pagas deve incidir a partir do respectivo desembolso.

4.
Em caso de responsabilidade extracontratual por negativação indevida, os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, § 1º; CDC,
arts
.
2º, 3º
e 51, IV; CPC,
arts
. 487, I, e 1.022, II; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, II (com redação da Lei nº 13.786/2018).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 362 e 543; STJ,
REsp
1.740.911/DF (Tema 1002); STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1414009/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domin
gues, j. 11.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1012933-98.2020.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação interposto
s, separadamente,
por
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.
e
ODAIR JOSE SABOLESKI ROSA e
Outro
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, no bojo da
ação de restituição de quantia paga c/c
reparação por danos morais
,
ajuizada por este,

que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a construtora
à restituição, em parcela única, dos valores pagos pelos recorridos nos contratos de compromisso de compra e venda dos lotes n.º 30 e 31
,
com dedução de 10% (dez por cento), aplicação de juros e multa contratual
. Ainda, fixou
indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em virtude da alegada negativação indevida.

Em seu recurso, o
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.

alega, preliminarmente, o deferimento tácito da justiça gratuita. No mérito,
busca a reforma integral da sentença,
sustenta
ndo
, em síntese,
a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente, com retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, nos termos do art. 32-A, II, da Lei 6.766/79
. Ainda, pede a
exclusão da condenação ao pagamento de
multa

contratual
e da substituição do índice pactuado de correção monetária (IGP-M) pela Taxa SELIC,
aduzindo
se tratar de decisão
extra petita
.

Outrossim
, argumenta que não há prova do dano moral ou conduta ilícita,
sustentando que a exclusão da inscrição dos autores dos cadastros de inadimplentes ocorreu antes do ajuizamento da ação
. P
or fim
, assinala que
eventual restituição de valores seja feita em 12 parcelas mensais, conforme pactuado na cláusula 5.6, II, do contrato, além de requerer a inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, os apelantes
ODAIR JOSÉ SABOLÊSKI ROSA

e

ITAGUARACIABA MACHADO ROSA
argumentam
, em suma,
que a
sentença deixou de fixar os juros moratórios a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nos casos de resolução contratual por iniciativa do comprador.

Alegam, ainda, que a correção monetária das parcelas pagas deveria incidir a partir de cada desembolso realizado, e não da citação válida, como constou da sentença.

No que se refere à indenização por danos morais, apontam que a sentença igualmente deixou de fixar os consectários legais de correção e juros. Sustentam que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54 do STJ, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do mesmo Tribunal.

Ademais, os apelantes requerem a majoração do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo insuficiente à luz da jurisprudência desta Corte e do STJ para casos análogos de negativação indevida, defendendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se
desproporcional frente à gravidade do ilícito e ao seu caráter pedagógico.

O
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.

ofereceu suas contrarrazões no Id.
300863867
, defendendo a ausência de interesse recursal no que tange à fixação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado,
vez que já deliberado pelo Juízo
a quo
no acolhimento dos embargos de declaração opostos. Reiterou, ainda, a ausência do dever de indenizar, requerendo o desprovimento do apelo.

ODAIR JOSÉ SABOLÊSKI ROSA

e

ITAGUARACIABA MACHADO ROSA
acostou
suas c
ontrarrazões
no
Id.
300863865
, arguindo, preliminarmente, a ausência de deferimento tácito da justiça gratuita. No mérito, defende a ma
nutenção da sentença recorrida.

No Id.
304717853
, proferiu-se decisão intimando o apelante
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.

para comprovar os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ou
proceder o
recolhimento do preparo recursal.

O preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme juntado no petitório de Id.
306880396

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, considerando o recolhimento do preparo recursal pelo apelante
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.
,
resta prejudicada a
preliminar
de deserção,
arguida pelos apelados no Id.
300863865
.

Prosseguindo, cuida-se, n
a origem,

de
ação de restituição de quantia paga c/c reparação por danos
morais

ajuizada
por
ODAIR JOSE SABOLESKI ROSA
e
ITAGUARACIABA MACHADO ROSA

em face de
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.
,
objetivando a devolução de valores
referente ao contrato de compra e venda rescindido, além de danos morais diante da falha da prestação de serviços.

Depreende-se dos autos que os requerentes
firmaram
contrato de compra e venda de dois imóveis urbanos junto
a
requerida, ambos situados no Loteamento Residencial Brasil Norte, correspondentes aos lotes 30 e 31 da quadra 04, o primeiro adquirido na data de 08/02/2017 e o segundo em 08/03/2017, cada um no valor de R$ 87.705,00
.

Em razão de dificuldades financeiras, os pagamentos foram suspensos, tendo
os autores adimplido 49
parcelas do primeiro contrato e 52 parcelas do segundo. Relatam que, após o inadimplemento, foram comunicados pela requerida da rescisão dos contratos
, se comprometendo esta última a restituir os valores da rescisão. Todavia, além de a providência não
ter sido adotada, a contratada ainda
procedeu à
inscrição dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, dando azo, assim, a propositura da demanda.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral.

Constou da sentença
recorrida, no essencial:

“[...
]
Com
efeito, é incontestável nos autos que a parte autora de fato, suspendeu os pagamentos referentes aos contratos entabulados nestes autos e que, por
tal
razão, operou-se a rescisão. Nesse contexto, resta incontroverso que a rescisão do contrato objeto do litígio se deu por iniciativa da requerente, sem culpa imputável à parte requerida neste aspecto.

Como se sabe, é possível a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa de qualquer dos contratantes, devendo ocorrer
a
devolução das parcelas pagas pelo comprador. Nesse sentido, vejamos o disposto na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça:
[...
]

Assim, havendo iniciativa do comprador no descumprimento do contrato de compra e venda de imóvel admite-se, além da rescisão contratual, o direito de retenção pelo vendedor de determinado percentual sobre o valor pago, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos.

Conforme entendimento jurisprudencial, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa/culpa do comprador (dificuldades financeiras),
tem-se admitido como plausível a retenção pelo vendedor de 10% do total da quantia paga
.

[...]

Logo, medida que se impõe diante da rescisão contratual em face do negócio jurídico entabulado entre os sujeitos é a devolução dos valores pagos pela parte autora, com retenção de 10% do valor efetivamente pago.

Quanto
a
taxa de fruição que objetiva o requerido a imposição, incabível na hipótese. Isto porque, de acordo com as provas dos autos,
os lotes não possuíam edificação enquanto vigentes os contratos
, sendo as construções promovidas pelos proprietários sucessores aos autores.

[...]

Desta forma, entendo que a previsão de devolução da quantia paga, deduzidos 10% sobre o montante, além dos juros e
multa contratualmente prevista, já que foi o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio, deve ocorrer em parcela única e imediatamente (Súmula 543, STJ).

[...]

Quanto à manutenção do nome dos compradores nos cadastros de proteção ao crédito, pelo inadimplemento de parcelas
após
operacionalizado o distrato, já tendo procedido à efetiva rescisão do negócio, cabível a indenização por danos morais em razão da manutenção indevida.

[...]

Assim sendo, como a parte
re
deu
causa à negativação do nome da parte autora de forma indevida, compete ao julgador se orientar pela lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento.

Pertinente registrar que o papel pedagógico da reparação exige que o arbitramento não se faça em patamares insignificantes, sendo adotado o entendimento firmado pelos tribunais superiores e pela doutrina, que comprovada
a
inscrição indevida do nome de alguém, surge o dever do responsável por esse ato de indenizar, independentemente da efetiva comprovação do dano.

Assim, fixo a indenização pela negativação indevida em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,condenar a parte requerida a restituir aos requerentes os valores pagos,
em parcela única, com dedução de 10%, juros e multa contratual
, corrigidos pelo índice SELIC, desde a data da citação válida, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
à
título de danos morais a cada um dos autores, considerando a negativação indevida.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil.

[
...]”

A sentença supra foi
impugnado
por embargos de declaração opostos pela parte requerida, cujo julgamento
peço
licença para colacionar:

“[...]
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDAopôs “Embargos de Declaração” contra a sentença proferida, alegando a existência de omissões.

É o necessário.

Decido.

A pretensão recursal em parte prospera.

1. Termo inicial dos juros moratórios

A embargante alega que a sentença não definiu expressamente o termo inicial dos juros moratórios e que, por ser o comprador quem deu causa à rescisão contratual, os juros somente deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Com razão a embargante.

De acordo com a jurisprudência consolidada do
STJ (Tema 1002,
REsp
1.740.911/DF)
,
os juros moratórios, em casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial
, pois o vendedor não estava em mora.

Dessa forma,
corrijo a omissão
na sentença para esclarecer que
os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão
.

2. Aplicação da Taxa Selic

A embargante sustenta que a sentença determinou a correção monetária pelo índice
SELIC
, sem justificar a não aplicação do
IGPM
, conforme previsão contratual.

Todavia, a jurisprudência tem entendido que,
nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a cláusula que fixa a correção monetária exclusivamente pelo IGPM pode ser
afastada, caso
se configure abusividade
.

Assim,
não há omissão a ser sanada nesse ponto, pois a decisão está fundamentada na jurisprudência atualizada do STJ
.

[...]

Pelo exposto,com fundamentonoart. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para Esclarecer que os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidirão
somente a partir do trânsito em julgado da decisão
, manter a correção monetária pelo índice
SELIC
, rejeitando a alegação de omissão nesse ponto e
Rejeitar os embargos quanto aos danos morais
, pois a parte embargante apenas busca rediscutir a matéria, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
[
...]”

Conforme exposto, a sentença foi
objeto de recurso de apelação manejados
por ambas as partes
.

Destaco,
outrossim
, que a
relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado, o que caracteriza relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os apelados, na condição de consumidores, são destinatários finais do bem adquirido, enquanto os apelantes figuram como fornecedores.

Assim, passo à deliberação.

I –
DO RECURSO INTERPOSTO

LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.
(ID. 300863860)
:

A empresa apelante objetiva a reforma da sentença para que a retenção de 10% considera o valor atualizado do contrato, e não apenas os valores pagos. Defende que as cláusulas contratuais devem ser respeitadas, à luz do princípio do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade, de forma que a intervenção judicial dever ser medida excepcional, apenas quando evidenciada onerosidade excessiva ao consumidor.
Ademais, aduz que a sentença aplicou a taxa SELIC com indexador de correção, em contrariedade a disposição contratual, que previa como índice o IGPM.

Por fim, pede seja excluída a condenação em dano
moral, uma vez que os autores tiveram os dados excluídos dos cadastros de proteção ao crédito pouco tempo após a rescisão, tratando-se de mero aborrecimento.

Pois bem.

No que tange à retenção sobre o valor atualizado do contrato, entendo que a pretensão não prospera.

Isso porque ainda que seja admissível a condenação do comprador ao pagamento das sanções previstas no instrumento contratual, na
hipótese de desistência do negócio por sua iniciativa, tal circunstância, por si só, não afasta o exame da questão sob a perspectiva do regramento consumerista, especialmente a norma do artigo 51, inciso IV, que admite a plena possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abus
ivas ou excessivamente onerosas.

Extrai-se da norma:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;”

Nesse sentido, é pertinente invocar a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Partindo de
tais premissas, observa-se que a apelante argumenta que a sentença objurgada deixou de observar as disposições contratuais, além do que, negou a aplicação do art. 32-A, inciso II, da Lei nº 6.766/79,
com a atualização da Lei nº 13786.2018,
no que se refere
a
possibilidade de retenção do equivalente à 10% do valor atualizado do imóvel a título de cláusula penal.

Em que pese não se olvide
da disposição do mencionado dispositivo,
o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que
“
As disposições da Lei n.º 13.786/2018
, no que se refere à devolução dos valores pagos e ao percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de
rescisão contratual, por iniciativa do consumidor,
são inaplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência
”
(
AgInt
no
REsp
: 1950133/SP).

Nesse ponto, nota-se nítida
inobservância
do apelante ao formular o pleito
recursal
, uma vez que os contratos objeto da pretensão autoral foram celebrados em 2017, conforme se extrai dos
autos (
Id.
300863370 e Id. 300863371
)
, logo, descabe falar
incidência do art. 32-A, II, da Lei nº 6.766/79, com as alterações da Lei nº 13786
/
2018, e
por conseguinte
de
aplicação d
a
cláusula penal de 10% sobre
o valor atualizado do contrato
.
Outrossim
, tratando-se de cláusula contratual que estabelece obrigação extremamente onerosa ao
consumidor,

é
imperativo afastar sua aplicação na hipótese
, à luz do art. 51, IV, do CDC
.

Ultra
passada a questão, no tocante ao índice para correção monetária dos valores a serem restituídos, a despeito dos argumentos lançados
nas contrarrazões dos autores,
entendo que assiste razão ao Apelante.

O parágrafo único do art. 389, do Código Civil, com alterações instituídas pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que “
Na hipótese de o índice de atualização monetária
não ter sido convencionado
ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”.

Em linhas semelhantes, o art. 406 do mesmo diploma, passou a prescrever que:

Art. 406.
Quando não forem convencionados
, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

Nessa linha de intelecção, não obstante o édito sentencial tenha aplicado
como indexador de correção a taxa SELIC,
o
s
contrato
s
pactuado
s consignaram expressamente
a correção por meio do IGPM ou, na sua
impossibilidade
, o INPC, ao passo que, na ausência de elementos que direcionem a eventual inadequação dos índices ou, ainda, que estes causem desequilíbrio contratual, deve prevalecer
aqueles
pactuado
s em detrimento da fixação judicial
.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente .
Correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública.
Pretensão de adoção da Selic para correção monetária e juros
. Impossibilidade
. Contrato que previa expressamente a adoção do IPCA para correção monetária e estipulava taxa de juros. Conforme
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do CC (redação dada pela Lei 14.905/2024)
se foi convencionado índice de correção monetária e taxa de juros em contrato
,
os mesmos devem ser respeitados
, adotando-se a correção pelo IPCA e os juros de mora pela Selic (Selic deduzido o IPCA) somente quando não houver disposição contratual sobre a
questão .
Juros de mora estabelecidos em contrato em 12% ao ano, que equivale a 1% ao mês. Correção monetária fixada pela tabela prática deste Tribunal (INPC) alterada para o IPCA, conforme previsto em contrato. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, com observação.
”
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10007537720238260601 Socorro, Relator.:
L .
G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 02/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARCELAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1
. Havendo prévia estipulação
contratual
quanto à multa e juros moratórios aplicados em caso de atraso no pagamento das mensalidades,
devem ser observados os termos estabelecidos no instrumento particular firmado pelas partes.
2. A obrigação constituída no contrato de plano de saúde entabulado entre os litigantes é de trato sucessivo, líquida e certa, e com data de vencimento fixo, ficando configurada a mora
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07159044920208070001 1600427, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (
g.n
).

“[...]
5
.
Existindo previsão contratual expressa
afastando a incidência do IGPM, quando verificada deflação
, prevalece a estipulação contratual, em homenagem ao princípio da autonomia de vontade.
6. Na hipótese de resolução contratual por culpa do promitente comprador, é abusiva a cláusula que prevê a retenção, a título de multa penal compensatória sobre o valor total do contrato, devendo ocorrer a redução para percentual, entre 10%
a
25%, sobre o valor efetivamente pago, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte. 7. A cobrança da tarifa de cessão de imóvel a terceiros viola o artigo 51, IV do CDC, eis que inviável transferir esse ônus ao consumidor.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50044229720208130452, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 21/05/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024) (
g.n
).

Assim,
impõe-se a modificação em parte d
a sentença recorrida,
tão somente para estabelecer
como índice de correção aqueles presentes nos instrumentos pactuados
.

Por fim, no que tange a exclusão da condenação em dano moral,
a
pretensão recursal não prospera
.

Depreende-se dos autos que o apelante LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA. realizou a inclusão do nome dos autores
nos órgãos

de proteção ao crédito em 09/06/2022. Após, em
01/11/2022, procederam à
notificação dos contratantes acerca do cancelamento dos contratos pactuados e devolução dos valores devidos em virtude da resolução da relação. Todavia,
a exclusão das negativações apenas
foi providenciada
em 04/01/2023, ou seja,
dois meses após a
comunicação de
rescisão
dos contratos pactuados.

Ora, a rescisão contratual é o retorno das partes ao
status quo ante
, logo,
após a comunicação da resolução do contrato não há inadimplência, haja vista que inexiste

a própria
obrigação
objeto do instrumento já resolvido
. Ainda que à época da inclusão tenha a prestadora de serviço/contratada
atuado no regular exercício de seu direito creditório,
agiu posteriormente de
forma ilícita, pois, ao notificar d
a

rescisão
da avença a
s obrigações tornaram
-se
inexigíveis
, e, por conseguinte,
indevida a manutenção da negativação
em nome dos contratan
tes,
impondo-se, assim, a condenação em dano moral.

Aliás:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ
AFASTADA .
NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO .
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ
) .
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Ainda, neste
Eg
. Sodalício:

“[...]
3
.
A inclusão ou
manutenção indevida
do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)
(
g.n
)

Desta feita,
deve ser mantido o dano moral arbitrado,
comporta
ndo apenas

parcial provimento
o apelo manejado por
LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA
.,
para estabelecer
como índice
de correção aqueles
expressamente
constantes nos instrumentos pactuados
.

II – DO APELO INTERPOSTO POR
OD
AIR JOSE SABOLESKI ROSA
e

ITAGUARACIABA MACHADO ROSA
:

O re
curso dos autores (Id.
300863860
) busca, em suma, a fixação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, e, a
inda, que a correção monetária
das parcelas a serem restituídas incida a partir de cada desembolso.

Quanto ao dano moral arbitrado na origem, pugnam pela sua majoração do
quantum
.
Outrossim
, pleiteiam a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

Pois bem.

De início, ressalto que a pretensão de fixação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença encontra-se carente de interesse recursal, uma vez que já determinado pelo Juízo
a quo,
conforme decisão dos embargos de declaração, que assim constou:

“[...] Pelo exposto,com fundamentonoart. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para Esclarecer que os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidirão
somente a partir do trânsito em julgado da decisão
, manter a correção monetária pelo índice
SELIC
, rejeitando a alegação de omissão nesse ponto e
Rejeitar os embargos quanto aos danos morais
, pois a parte embargante apenas busca rediscutir a matéria, o que não se admite na via dos embargos de declaração. [...]”
(Id. 184962164 –
PJe
de origem).

Portanto, o recurso não deve ser conhecido nesta parte,
diante do pronunciamento judicial favorável a pretensão dos recorrentes,

sendo
evidente
a
ausência de interesse recursal.

Prosseguindo
,
no que se refere
a
correção monetária das parcelas a serem restituídas,
assiste razão aos apelantes
.

O c. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento de que,
“Ocorrendo
a
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas adimplidas, para fins de
restituição, se dará a cada desembolso”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2672525
/
ES
;

Data
de Julgamento: 30/09/2024
), ainda que a resolução tenha ocorrido por ato do comprador.

Nessa linha, vem reiteradamente manifestando este
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS [...]
Os juros de mora, em ação de rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador, incidem a partir da citação e não do trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.
A correção monetária incide a partir do desembolso de cada parcela
, ocasião em que o comprador dispôs da verba – que deve ser recomposta a partir de tal evento e não após o trânsito em julgado.
Mesmo diante do atraso na entrega do imóvel contratado, o fato consiste em caso de mero inadimplemento contratual, de modo que fica afastado o dever de indenizar pelos danos morais.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012933-
98 .
2020.8.11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)
(
g.n
)

“RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO
– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE MOTIVADA PELO COMPRADOR [...] A responsabilidade pelo pagamento do IPTU só é devida pelo compromissário comprador a partir do exercício da posse efetiva e não precária.
A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do
REsp
1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgad
o da sentença, e não da citação
.

Havendo condenação e sendo mensurável o proveito econômico obtido pelo autor, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, nos termos da ordem estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15.-”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10139220220238110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)
(
g.n
)

La
do outro, acerca
do
dano moral,
a teor da tranquila jurisprudência manifestada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de responsabilidade extracontratual
,
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 d
a Corte Superior.

O
bserva-se que a sentença recorrida deixou de fixar os parâmetros de correção e aplicação de encargos financeiros, impondo-se sua reforma.

Na hipótese, ainda que a demanda esteja alicerçada na existência pretérita de contrato de promessa de compra e venda, o dano moral arbitrado, na ocasião, não deriva da relação contratual
,
mas
sim da manutenção indevida dos autores
nos órgãos

de proteção ao crédito, pois, como exposto outrora, a inclusão – em 09/06/2022 – ocorreu no regular cumprimento do direito do credor. Todavia,
apesar da

rescisão do contrato,
e encerramento do vínculo obrigacional
, ter ocorrido
em 01/11/2022,
a
baixa das negativações se deu apenas em 04/01/2023. Portanto, o dano moral na espécie está alicerçado em relação extracontratual,
decorrente da manutenção da negativa indevida, devendo a aplicação dos juros de mora e correção monetária
observar

as
Súmulas 54 e 362
do STJ.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência
sedimentada na Corte Cidadã:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES
. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO .
1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).

Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual
, a taxa SELIC deve incidir
desde o evento danoso
(Súmula n. 54/STJ
).Agravo
interno provido em parte.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)
(
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. VALOR ARBITRADO EM R$ 500.000,00. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.
SÚMULAS 54 E 362/STJ
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo razoável a quantia de R$ 500 .000,00. Julgado mantido. 2.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que
,
em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual
, os juros de mora
devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento
, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente. 3. Agravo interno parcialmente provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de
Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
(
g.n
)

Assim, cumpre reformar a sentença impugnada, a fim de que, em relação ao dano moral fixada, incida juros de mora
desde o evento danoso
,
compreendido como o dia posterior à comunicação de rescisão dos contratos de promessa de compra e
venda
,
em que a dívida
tornou-se
inexigível, enquanto a correção monetária deve se dar a partir do arbitramento.

Quanto ao pleito para majoração do
quantum
indenizatório,
entendo que não
comportar reparos
a
sentença
.

Isso porque o arbitramento do dano moral
exige
uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações,
sem, tornar-se
fonte de lucro
, pautando-se sempre pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na ocasião, conforme exaustivamente exposto, a negativa
ção tornou-se indevida
pela superveniência da rescisão contratual diante do inadimplemento reiterado dos autores
, de modo que sua inclusão
– à época –

ocorreu no regular exercício do direito creditório da contratada, apenas a sua manutenção após a resolução da avença é que fez emergir o caráter ilícito e o dever de indenizar.
Ainda, as anotações
indevidas
perduraram por pouco
mais de
0
2 (dois) meses,
entre 01/11/2022
a
04/01/2023,

o
que não traduz repercussão intensa ao direito
subjetivo
dos recorrentes,
tampouco
evidencia
grave
ofensa à honra ou a imagem,
de forma
que o valor de
R$ 3.000,00
a cada autor reflete o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Desta feita, o recurso de
ODAIR JOSE SABOLESKI ROSA e ITAGUARACIABA MACHADO ROSA
deve ser conhecimento em parte, e,
neste parte
, parcialmente provido para
que,
acerca da restituição dos valores pagos
, a
correção monetária se dê a partir do desembolso de cada parcela
. Quanto
a
condenação em
dano mora
l
, os juros de mora dever ser considerados
a partir d
o evento danoso, enquanto
a correção monetária dos valores
a partir do seu arbitramento
,
conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ
.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto
,

pelas razões anteriormente apresentadas,
conheço e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
– separadamente –
por

LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA.
,
assim como por
ODAIR JOSE SABOLESKI ROSA
e
ITAGUARACIABA MACHADO ROSA
, a fim de determinar:

a)
fica estabelecido como
para
fins de
correção
monetária
d
os valores a serem restituídos
os índices
expressamente constantes
nos instrumentos contratuais pactuados,
em específico na
Cláusula Terceira, § 6º
,
da avença
;

b)
a
correção monetária
sobre os valores a serem restituídos deverá incidir
a partir do desembolso de cada parcela
, conforme entendimento assente do c. STJ;

c)
quanto
a
condenação em dano moral,
os juros de mora deverão incidir
, pela taxa SELIC,
desde o evento danoso
,

compreendido como o dia posterior à comunicação de rescisão dos contratos de promessa de compra e venda
,
enquanto

a correção monetária dos valores a partir do seu arbitramento
,
conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ
;

d)
destaco, por fim, que a partir da vigência da
Lei nº 14.905/2024
,
a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária,
conforme as
modificações
implementadas
ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406,§1º,doCC/02.

Deixo de majorar os honorários recursais em desfavor do requerido (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/
11/
2023,
DJe
21/12/2023).

Outrossim, repiso que
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020)
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025